Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-26.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUIR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal, 65 da Lei de Contravenções Penais e 24-A da Lei 11.340/2006, depois de perturbar o sossego, de ameaçar de morte e de descumprir medidas protetivas à ex-mulher, mandando-lhe mensagens telefônicas insistentemente para tentar reatar o romance..
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de outros elementos de convicção, como as mensagens extraídas do telefone celular e a confissão parcial.
3 O reconhecimento da semi-imputabilidade ou inimputabilidade só ocorre quando há prova inequívoca da ausência parcial ou total de entendimento do caráter ilícito da conduta e da capacidade de se conduzir conforme esse entendimento.
4 No crime ou contravenção penal em contexto da Lei Maria da Penha não cabe substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 41, da Lei 11.340/2006 (Súmula 588/STJ), sendo vedada a substituição da pena corporal por multa, conforme o artigo 17 da Lei 11.340/2006.
5 Diante de pedido expresso na denúncia e da evidente violação à dignidade da vítima, cuja integridade psicológica foi frontalmente atingida, é devida reparação mínima por danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos.
6 Apelação não provida. Prazo mínimo da suspensão da pena determinado de ofício.